Tribunal: STF
Processo: ARE 1519083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cumprimento do disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo tema 1.331, cujo paradigma é o RE-RG 1.499.539 (eDOC 28).



    Encaminhados os autos ao tribunal de origem (eDOC 29), este informa que a parte opôs embargos de declaração sustentando que a matéria debatida nos autos não se amoldaria ao referido tema. Além disso, asseverou que não houve a possibilidade de peticionar diretamente no Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que os autos foram baixados antes do término do prazo para apresentação do recurso. Nesses termos, o Presidente da Seção de Direito Público determinou novamente a remessa a esta Corte. (eDOC 31)



    A irresignação da parte recorrente não merece conhecimento.



    Inicialmente, registro que o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem, conforme se verifica na ementa a seguir:



    “EMENTA: Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI 760.358 QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010; grifou-se)



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte consignou, ainda, a tese segundo a qual, com o novo modelo de controle difuso de constitucionalidade, instituído pela Emenda Constitucional 45, compete aos Tribunais de origem adequar aos casos individuais os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no leading case.



    Ressalto, ademais, o disposto no art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Na hipótese, a parte pretende a oportunidade de apresentação de recurso contra a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista que tal determinação se trata de ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, inviável qualquer impugnação. Nesses termos, não há como prosperar o pedido para apresentação de novo recurso.



    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível.



    Determino, por fim, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente